Tribunal: TJSP
Processo: 1001084-80.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária - Ação revisional de contrato - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1) – Tarifa de avaliação do bem - Serviço sem especificação e não comprovado - Abusividade reconhecida - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001084-80.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANTONIO
CARLOS RABELO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001084-80.2018.8.26.0004 -Voto no
2
APELANTE: AYMORÉ CFI S.A.
APELADO: ANTONIO CARLOS RABELO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DA LAPA
Ementa: Apelação. Alienação fiduciária - Ação revisional de
contrato - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade -
Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no
2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1)
Tarifa de avaliação do bem - Serviço sem especificação e não
comprovado - Abusividade reconhecida - Apelo parcialmente
provido.
VOTO N° 44.212
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório ora é adotado, que, nos autos
da ação revisional de contrato de alienação fiduciária ajuizada pelo autor, julgou
parcialmente procedente a ação.
Apelou o réu (fls. 164/174), buscando a reforma da
decisão. Alegou inexistência de ilegalidades no contrato, bem como a
regularidade da cobrança da taxa de avaliação, sendo totalmente improcedente a
ação.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001084-80.2018.8.26.0004 -Voto no
3
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento para aquisição de bem com cláusula de alienação fiduciária em
garantia.
A r. sentença acolheu parcialmente o pedido apenas
para “determinar que o contrato seja revisado e que se substituam os juros
remuneratórios pelos índices do INPC, bem como para afastar a cobrança da
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM”.
Pois bem.
O apelo merece parcial acolhimento.
No que tange à cobrança da tarifa de avaliação do
bem, em sede de Recurso Repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001084-80.2018.8.26.0004 -Voto no
4
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP;
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
Nesses termos, para que fosse devida a tarifa cobrada,
de rigor que o banco demonstrasse que o serviço foi efetivamente prestado, pois
estabelecido sem qualquer justificativa e sem clareza, e, mesmo que constante
do contrato firmado, não pode prevalecer, pois coloca o consumidor em posição
extremamente desfavorável perante a instituição financeira.
Assim, para que a cobrança dessa tarifa fosse
considerada legal, cabia somente à instituição financeira juntar demonstrativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001084-80.2018.8.26.0004 -Voto no
5
efetiva prestação do serviço que foi cobrado, o que não ocorreu.
Desse modo, incabível a cobrança relativa à tarifa de
avaliação do bem.
Entretanto, não se vislumbra abusividade na cobrança
dos juros remuneratórios, pois no que tange à constitucionalidade da MP no
1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, em razão da existência da
ADIN junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver a
declaração de sua inconstitucionalidade esta continuará sendo plenamente
aplicada.
Por fim, sendo mínima a sucumbência da ré, cabível a
condenação do autor nas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
deferida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos acima expostos.
VIANNA COTRIM
RELATOR